Tribunal: TJMT
Processo: 1004962-25.2021.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004962-25.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEMAR RODRIGUES - CPF: 492.831.209-06 (RECORRENTE), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0822-32 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES EM CONTA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE (ARTIGO 833, IV, DO CPC). AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A COMPOSIÇÃO DO SALDO ENCONTRADO EM CONTA. ARTIGO 373, I, DO CPC.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A impenhorabilidade arguida com base no disposto no art. 833, IV, do CPC não encontra qualquer respaldo probatório, de modo que se mostra inviável o seu reconhecimento, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004962-25.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Ademar Rodrigues

Recorrido(s):

Itaú Unibanco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução.

O Recorrente pugna pelo imediato desbloqueio dos valores de R$ 647,21 (22/08/2023) e R$ 755,10 (30/08/2023) da sua conta junto ao Banco Agibank, ao fundamento de que tais valores são referentes aos proventos de sua aposentadoria e são utilizados para o seu sustento e o de sua família. Informa ainda que a citada conta bancária é usada exclusivamente para o recebimento do benefício previdenciário.

Pois bem. É vedada apenas a penhora sobre o salário em razão de seu caráter alimentar, nos termos do disposto no art. 833, inc. IV, do CPC,
in verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.

Em que pese às alegações do Recorrente, no sentido que a conta bancária é utilizada exclusivamente para o recebimento do benefício previdenciário, verifico que deixou de comprovar tal fato, haja vista que juntou apenas um “recorte” do extrato bancário de sua conta, no qual não é possível identificar o bloqueio no valor de R$ 647,21, e nem as transações realizadas na mencionada conta bancária:

Da imagem acima consta a informação do crédito de seu benefício previdenciário em 05/09/2023, no valor de R$ 825,33, o bloqueio deste valor, e, posteriormente, um desbloqueio, mas não há como identificar a quantia desbloqueada.

Ressalto ainda que o valor de R$ 647,21, foi bloqueado em 22/08/2023 e transferido para conta judicial em 26/08/2023, conforme Certidão lançada nos autos. Já o valor de R$ 755,10 foi bloqueado em 30/08/2023 e transferido em 02/09/2023. Ou seja, tais importâncias além de ultrapassarem o montante recebido a título de beneficio previdenciário, situação que demonstra a existência de outros créditos na conta, encontram-se disponíveis no final do mês de 08/2023, aparentemente, tratando-se de sobra de numerário na conta bancária bloqueada.

Logo, restando evidenciada a sobra de numerário na conta bancária bloqueada, além dos valores recebidos a título de aposentadoria, é permitida a penhora, haja vista que o executado não precisou se utilizar da verba alimentar para suprimento de suas necessidades básicas.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PENHORA. EXECUTADO QUE SE DEU POR INTIMADO APÓS O BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM SUA CONTA BANCÁRIA. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 854, §§ 2.º e 5.º, do CPC. REQUERIMENTO DE DESBLOQUEIO DE VALORES EXISTENTES EM FUNDOS DE APLICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RETENÇÃO DE NUMERÁRIO EXISTENTE EM CONTA CORRENTE EM QUE O EXECUTADO RECEBE SUA APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV DO NCPC. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SOBRAS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO.
É vedada apenas a penhora sobre o salário em razão de seu caráter alimentar (art. 833, inc. IV, do NCPC). Demonstrada a sobra de numerário na conta-corrente bloqueada, além dos valores recebidos a título de aposentadoria, permitida está a penhora, na medida em que o executado não precisou se utilizar da verba alimentar para suprimento de suas necessidades básicas. As sobras assim como numerário por título que não seja impenhorável, depositado na conta bancária, são passíveis de penhora. Não comprovada a existência da aplicação em fundos de investimento improcede o pedido de liberação até o montante de 40 salários mínimos. Recurso desprovido.(
TJ-SP - AGT: 22148796720188260000 SP 2214879-67.2018.8.26.0000, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 17/12/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/01/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. CONSTRIÇÃO DE VALORES VIA BACENJUD. VERBA ALIMENTAR NÃO CARACTERIZADA. SOBRA DE SALÁRIO. OCORRÊNCIA DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS QUE DESNATURA O CARÁTER ALIMENTAR. Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-RS - AI: 70084758721 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 02/12/2020, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2020)

“A impenhorabilidade prevista na lei, refere-se ao salário propriamente dito, isto é, aquele que tem caráter alimentar e servirá para atender as necessidades imediatas do devedor e de sua família e não aos créditos que porventura estejam nas contas em que são depositados esses proventos. Do contrário, seria fácil o devedor livrar-se do pagamento de suas dívidas, visto que depositaria todo e qualquer ativo na conta em que recebe o seu salário, e, por esse motivo, estaria protegido pela lei” ( Agravo de Instrumento n.º 0091148-15.2011.8.26.0000, TJSP, Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11.ª Câm., j. 14.7.2011).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a penhorabilidade dos valores.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024